Tribunal: TJMT
Processo: 1027409-13.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1027409-13.2021.8.11.0002
APELANTE: VICENTE DE MOURA
APELADO: BANCO BMG S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027409-13.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), VICENTE DE MOURA - CPF: 453.746.781-91 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1027409-13.2021.8.11.0002

APELANTE:

VICENTE DE MOURA

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICENTE DE MOURA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.

Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, suspensa a sua exigibilidade por litigar a parte autora sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais aduz que
“não teve a intenção de contratar empréstimo consignado na modalidade cartão

de crédito, e ao contrário ao que foi lançado na decisão ora combatida, NÃO EXISTE COMPROVANTE DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, OU MELHOR, EXISTE FATURAS QUE COMPROVAM QUE O APELANTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, comprovando-se mais uma vez que o apelante não pretendeu contratar cartão de crédito”
(sic).

Sustenta que o documento apresentado na contestação (Termo de Adesão Cartão de Crédito emitido pelo Banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento), não deve ser considerado para justificar a contratação.

Transcreve alguns pontos que ao seu entender, merecem melhor análise, sendo elas: a) ausência do cartão de crédito; b) qual a justificativa de transferência bancária se o empréstimo é mediante emissão do cartão de crédito; c) ausência de informação clara no contrato.

Assevera que “
foi induzido a erro, pois, não contratou o cartão de crédito, observa-se que no contrato, em nenhum momento, consta a informação da cobrança da margem de 5% (cinco por cento), o apelante contratou um empréstimo consignado e não um cartão de crédito
” (sic).

Defende que “
faturas e Teds, o que traduz em documentos unilaterais, imprestáveis como prova judicial, frente a facilidade de serem manipulados, aliado ao fato de serem totalmente ininteligíveis, entendimento sedimentado pela douta jurisprudência
” (sic).

Argumenta sobre os supostos saques, afirmando que não existe saque, mas uma transferência bancária como é feita no empréstimo consignado, sustentado que “
a modalidade de empréstimo de cartão de crédito RMC, sem a autorização do consumidor, se trata de DÍVIDA “AD AETERNUM”, haja vista que a reserva da margem de 5% (cinco por cento) e os descontos do valor mínimo dos vencimentos previdenciários do requerente geram lucro desmedido e exorbitante para o Banco e torna a dívida do consumidor INTERMINÁVEIS
” (sic).

Destaca que “
o desconto via consignação leva o consumidor a supor que o empréstimo está sendo adequadamente quitado, no entanto, a ilegalidade da contratação realizada normalmente só vem à tona quando o cliente percebe, após anos de pagamento, que o tipo de contratação realizada não foi o solicitado e ainda, QUE NÃO HÁ PREVISÃO PARA O FIM DOS DESCONTOS
” (sic).

Afirma que “
o consumidor não teve informação adequada e clara sobre os serviços ofertados, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, conforme determina o inciso III do art. 6o do CDC
” (sic).

Por fim, referente a condenação por litigância de má-fé, alega que “
não há justa causa e fundamento jurídico para condenar o apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com os descontos praticados em seu benefício previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos formulados na exordial (Id. 167089593).

Contrarrazões ofertadas no Id.
167089597
, rebatendo as razões do apelante, sustentando a validade do negócio jurídico, bem como a utilização do cartão pelo mesmo, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id. 167393175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VICENTE DE MOURA
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A,
alegando, em suma, que não realizou a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), bem como

ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Não se conformando com o teor da sentença, a parte autora alega que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito da requerida e que fora induzido a confundir o objeto da contratação, sobretudo porque o contrato não tem informação clara sobre a modalidade de juros aplicada, restando, desse modo, configurada a falha na prestação do serviço e o vício no consentimento, pugnando pela nulidade do contrato em questão.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou os diversos contratos devidamente assinados pela parte autora (Id.

167089565 e 167089566), além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma e comprovante de endereço, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não há como o recorrente alegar desconhecimento da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta no seu documento pessoal.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques (Id. 167089568 – pág. 17, 35 e 41) e, inclusive, pagou algumas faturas de forma parcial (Id. 167089567 – pág. 03), fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Por fim, rememoro que a parte apelante entrou com ação declaratória de nulidade contratual, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Por fim, no tocante a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que encontra previsão nos artigos 80 e 81 do CPC, tenho que o
decisum
não merece quaisquer reparos, porquanto desde o ajuizamento da presente ação a parte autora, ora apelante, afirmou – infundadamente – que desconhece o empréstimo em questão, o que, como acima mensurado, não restou minimamente demonstrado.

Neste sentido, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela parte autora, o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha Relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO RÉU – INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.
(TJ-MT 10207854220218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023